Tribunal: TJMT
Processo: 1004897-70.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ESTER DE SOUZA TATEHIRA - CPF: 205.880.461-91 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. CONSUMO ESTÁVEL APÓS A FISCALIZAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROCEDENTE. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO POSSUI O CARÁTER DE ENSEJAR OFENSA A PERSONALIDADE SUBJETIVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito referente a
UC no 1778572-6
,
fatura de setembro de 2019
, no
valor total de R$ 1.388,76
(um mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), que foi dividido em duas faturas nos valores de R$ 690,30 (seiscentos e noventa reais e trinta centavos), e R$ 698,46 (seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), com pedido de indenização por danos morais, movida em face de ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2.

Recorrida afirma que, fora realizada vistoria na data de 01/03/2019, Termo de Ocorrência e Inspeção de no 703585, constatando que, o “sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento se encontrava com desvio de energia no ramal de entrada, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho”.

3.

Sentença de primeiro grau que
julgou improcedente os pedidos iniciais.

4.

Pelas provas anexadas aos autos é possível concluir que
não houve qualquer aumento de consumo após a fiscalização
realizada pela empresa Recorrida, ao modo que a recuperação de consumo é irregular.

5.

Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrente a sustentar a regularidade do TOI, ou que houve o efetivo cumprimento da normativa 414/10 da ANEEL.

6.

Declaração de inexistência dos débitos é medida impositiva.

7.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

9.

Sentença parcialmente reformada para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 1.388,76 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos).

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

11.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito referente a UC no 1778572-6, fatura de setembro de 2019, no valor total de R$ 1.388,76 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), que foi dividida em duas faturas nos valores de R$ 690,30 (seiscentos e noventa reais e trinta centavos), e R$ 698,46 (seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), com pedido de indenização por danos morais, movida em face de ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A parte autora/recorrente, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados.

Em contrarrazões a parte reclamada requer a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021